Tribunal: TJMT
Processo: 1000727-30.2018.8.11.0033
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000727-30.2018.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOAO SERGIO CASTANHA - CPF: 468.526.621-87 (APELANTE), RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - CPF: 262.284.138-80 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), ALEXANDRE PASQUALI PARISE - CPF: 138.525.618-41 (ADVOGADO), HUDSON JOSE RIBEIRO - CPF: 202.659.518-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – FIXAÇÃO COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO – POSSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ENCARGOS MORATÓRIOS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 373, I, CPC, consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados.

Em razão da previsão no contrato juntado aos autos, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa, tampouco dos juros remuneratórios, que foram fixados à taxa média de mercado e estão em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante (REsp no 1.061.530-RS).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOAO SERGIO CASTANHA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro, que, nos autos da AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO de no 1000727-30.2018.8.11.0033,
julgou improcedente
os pedidos iniciais formulados pelo recorrente e, por fim, condenou-o ao pagamento das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade em razão dos benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98,§3o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões de ID no 39807018 o apelante sustenta inicialmente, a ocorrência de cerceamento da sua defesa por conta da não realização de perícia contábil nas cédulas de crédito bancários revisionadas.

Aduz sobre a ilegalidade da capitalização mensal dos juros e a ilegalidade da cobrança das tarifas de cadastro, registro do contrato (serviço de terceiros) e avaliação do bem.

Ao final, requer o provimento do seu recurso para ser julgado totalmente procedentes os seus pedidos iniciais.

Em contrarrazões de ID no 39807035, o banco recorrido pugna pelo desprovimento do presente apelo.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Irresignada, a parte Recorrente reitera os pedidos aduzidos na exordial, pleiteando a reforma da sentença. No entanto, a sentença se mostra incensurável.

Da capitalização dos juros.

No que tange à capitalização de juros, o entendimento prevalecente é pela admissão do referido encargo nos contratos posteriores à entrada em vigor da MP no 2.170-36/2001, desde que haja previsão contratual.

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Recurso Repetitivo afeto ao tema (REsp no 973.827-RS), posicionando-se pela legalidade da capitalização mensal dos juros, desde que pactuada de forma expressa e clara, fixando as seguintes teses:

“
[...] 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:

- ‘É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.’

- ‘A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada’
.
” (STJ – REsp no 973.827-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 08/08/2012, DJe 24/09/2012) (grifo nosso)

No contrato entabulado entre as partes houve previsão de taxa mensal de 1,97,% ao mês, e de taxa de juros anual de 26,33%, o que torna legítima a cobrança dos juros capitalizados, tal como convencionado, pois, claramente, a taxa de juro anual é superior ao duodécuplo da mensal.

Inexiste, assim, ilegalidade no tocante a incidência de juros capitalizados, já devidamente pactuada de forma expressa e clara.

Registra-se, ainda, que uma vez reconhecida a legalidade na capitalização dos juros remuneratórios, legal se mostra a aplicação da tabela PRICE, como forma de amortização, isso porque, referido sistema foi desenvolvido, tão somente, para que o contratante tenha ciência, desde já, de um valor fixo para todas as prestações do contrato, de modo que não seja surpreendido com critérios diversos de amortização, onde a parcela inicial é uma e, no decorrer do contrato, é reajustada periodicamente.

Da suposta cobrança das tarifas de cadastro e avaliação do bem.

O apelante aduz a ilegalidade da cobrança das tarifas mencionadas.

A 2a Seção do c. STJ, ao julgar os recursos repetitivos REsp 1.251.331/RS e REsp 1.255.573/RS, concluiu que a sua cobrança é permitida se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008 e desde que prevista expressamente. Após tal data, porém, já não há respaldo legal para a sua pactuação.

Eis o extrato das teses fixadas nos arestos em comento:

“
[...] 9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:

- 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador
. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
[...]
.” (STJ – REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1.255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013)
(grifo nosso)

No presente caso, como o contrato foi entabulado em 29.04.2016, é ilegítima a cobrança do TAC e do TEC, contudo, estas não se encontram pactuadas no contrato, ao contrário da tarifa de cadastro e avaliação do bem, que estão expressas, conforme se verifica em documento, não merecendo reforma a sentença neste ponto.

Da tarifa por serviços de terceiros.

Com relação à cobrança referente aos serviços de terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado, estes não podem ser exigidos do consumidor.

O c. STJ julgou a validade da cláusula que estipula o ressarcimento de certas despesas pelo consumidor e firmou as seguintes teses para os fins do art. 1.040 do CPC, conforme acórdãos dos REsp 1.639.259/SP e 1639320/SP (tema 972), REsp 1578553/SP (tema 958):

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.2.

TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”

(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018) (grifo nosso)

Nesses termos, as despesas com inclusão de gravame eletrônico podem ser cobradas do consumidor nos contratos formalizados antes de 25.02.2011, data de entrada em vigor da Resolução CMN 3.954, de 2011; os custos relativos a serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado, não podem ser exigidos, assim como a contratação do seguro de proteção financeira com a instituição financeira ou com seguradora indicada não pode ser imposta ao consumidor.

No caso, no instrumento contratual (id. 39803114) não há incidência da cobrança da rubrica “Serviço de Terceiros”, de modo que nada há que se manifestar a respeito.

Registro de Contrato

O STJ julgou recentemente o recurso repetitivo relativo ao Tema 958, ao qual tinham sido afetados três Recursos Especiais, a saber: REsp 1578526/SP; REsp 1578553/SP; e REsp 1578490/SP. Tal acórdão, apreciando a questão atinente à "validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem", foi publicado em 06/12/2018, e ficou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ('serviços prestados pela revenda').

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

Como se vê, observando-se a delimitação da controvérsia - “Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo” - reconheceu-se a validade das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto.

Assim sendo, no que toca a essas tarifas, incumbe à instituição financeira comprovar a efetiva prestação dos serviços a elas referentes. Permite-se ao consumidor, ainda, alegar a onerosidade excessiva da cobrança, a ser apreciada pelo Julgador caso a caso.

Na situação sob análise, o contrato foi celebrado em julho de 2017 entre a parte recorrente e a instituição financeira recorrente, tratando-se de relação de consumo. No contrato previu-se a cobrança de Registro de Contrato (R$ 347,52), a qual foi declarada legal pelo juízo de primeiro grau.

Todavia, consta dos autos o efetivo registro no órgão de trânsito DETRAN da alienação fiduciária do veículo objeto da lide, conforme se verifica do documento do automóvel de id. 39803113, de forma que o serviço foi efetivamente prestado e, por isso, é lícita a cobrança da tarifa para remunerá-lo.

Tarifa de Avaliação de Bens

Conforme demonstrado a Tarifa de Avaliação de Bens está expressamente prevista no contrato, e possui consonância com as normas do Conselho Monetário Nacional, especificamente, com a Resolução 3.919/10, em vigor desde 01/03/2011.

Nesta linha, o REsp. no 1. 1.578.553 - SP., com julgamento em 05.12.2018, com efeito de Repetitivo, consolidou a possibilidade da cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem:
“2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: (...)” (REsp 1.578.553 – RS - Rel. Min. Paulo De Tarso Sanseverino, DJ 06/12/2018)

Cumpre salientar que dita avaliação não é realizada no interesse exclusivo da financeira, e sim, do próprio consumidor que busca o financiamento no intuito de adquirir o bem dado em garantia à contratação, sendo que resta comprovada a efetiva prestação do serviço no caso concreto.

Dos Encargos Moratórios

É cediço que após a Resolução n. 1.129/86 do Conselho Monetário Nacional, as instituições financeiras foram autorizadas a cobrar a comissão de permanência dos seus devedores como instrumento de compensação dos prejuízos decorrentes do inadimplemento, razão pela qual é inacumulável com a correção monetária e com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

Assim, na hipótese de inadimplência, é válida a cobrança de comissão de permanência conforme as taxas de mercado calculadas pelo Banco Central e desde que não cumulada com juros remuneratórios, correção monetária, juros moratórios ou multa, sempre limitada à taxa prevista no contrato, consoante assente entendimento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CONTRATAÇÃO. VALIDADE DA CLÁUSULA (...) 2. É válida a cláusula contratual que prevê a cobrança da comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, de acordo com a espécie da operação, tendo como limite máximo o percentual contratado (Súmula no 294/STJ). 3. Referida cláusula é admitida apenas no período de inadimplência, desde que pactuada e não cumulada com os encargos da normalidade (juros remuneratórios e correção monetária) e/ou com os encargos moratórios (juros moratórios e multa contratual). Inteligência das Súmulas no 30 e no 296/STJ. 4. Agravo regimental não provido”. (AgRg nos EDcl no REsp 1094614/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 30/04/2013)

Na hipótese dos autos, analisando o contrato acostado ao auto, verifico que não restou pactuada a incidência de comissão de permanência para o período de inadimplência, mas tão-somente de multa, juros moratórios e juros remuneratórios, não havendo que se falar em ilegalidade.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do apelo cível apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a bem lançada decisão de primeiro grau.

Nos termos do §11, do art. 85, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial para a quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020